Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-97.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006760-97.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE - CNPJ: 33.052.366/0001-63 (EMBARGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), GILSON WALMIK PEDROSO - CPF: 181.716.301-97 (EMBARGANTE), TEREZINHA RODRIGUES TELES - CPF: 075.393.121-49 (EMBARGADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ESPOLIO DE TEREZINHA RODRIGUES TELES (EMBARGANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (EMBARGANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), TEREZINHA RODRIGUES TELES - CPF: 075.393.121-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO.
COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO DE HERDEIRA. INTERRUPÇÃO QUE APROVEITA AOS DEMAIS SUCESSORES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas herdeiras do espólio devedor contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de procedência de cobrança condominial. As embargantes alegam omissão e contradição, sustentando que a interrupção da prescrição operada pelo comparecimento de uma das irmãs não poderia prejudicar a outra, ante a ausência de citação formal e de solidariedade passiva.

II. Questão em discussão

2.
As
questões em discussão
são
:
I. analisar a existência ou não de vícios elencados no artigo 1.022 do CPC; II. verificar
se o comparecimento espontâneo de uma herdeira em 2019 interrompe o fluxo prescricional em relação a todo o espólio e demais sucessores ainda não citados;
III. constatar
se o reconhecimento de tal interrupção configura
comportamento contraditório
“
venire
contra
factum

proprium
”
do condomínio;
IV.
examinar se o acórdão incidiu em omissão ao não analisar individualmente a citação tardia de uma das herdeiras.

III. Razões de decidir

3. A obrigação decorrente de despesas condominiais ostenta natureza
propter
rem
, vinculando o titular do direito real ou seus sucessores, sendo que, inexistindo partilha, a herança responde unitariamente pelas dívidas da falecida, o que estabelece uma unidade patrimonial e responsabilidade solidária entre os coerdeiros perante o ente condominial.

4. O comparecimento espontâneo de herdeira que detém a administração de fato do bem supre a falta de citação e interrompe a prescrição para a cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior, efeito este que se estende aos demais sucessores por força da exegese sistemática do artigo 204, § 1º, do Código Civil, dada a indivisibilidade da obrigação de manutenção da coisa comum.

5.
I
nexiste antinomia jurídica ou comportamento contraditório do credor ao sustentar a validade da interrupção da prescrição por ato de um dos sucessores, uma vez que o suprimento da citação para fins processuais e a interrupção do prazo prescricional material são institutos distintos que convergem na proteção da boa-fé e da segurança jurídica.

6. Não havendo no acórdão quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
"1. A interrupção da prescrição operada pelo comparecimento espontâneo de um dos
herdeiros aproveita aos demais sucessores e ao espólio, dada a natureza solidária e indivisível da responsabilidade patrimonial hereditária antes da partilha. 2. A natureza
“
propter
rem
”
da dívida condominial impõe a unidade do regime prescricional em relação a todos os sucessores vinculados à unidade imobiliária.
3. Inexistindo vícios no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 321
e 1022
; Código Civil,
arts
. 202, I, e 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, NU 00352729420248160001 Curitiba, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Embargos de
declaração opostos por M
ARILENE FERREIRA TELES e WALQUÍRIA RODRIGUES BARRETO, em face de
acórdão (I
d
364461354) que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação por elas interposto,
contra CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLINA VERDE,
mantendo a sentença de procedência da ação de cobrança de taxas condominiais.

A
s embargantes sustentam a existência de vícios de omissão e contradição no julgado. Alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não analisar de forma individualizada a situação de
Walquiria
Rodrigues Barreto, que foi citada apenas em 01/07/2025, data em que a prescrição quinquenal já teria se consumado.

Argumentam a existência de omissão quanto à regra da incomunicabilidade do efeito interruptivo da prescrição entre codevedores não solidários
(art. 204,
caput
, do Código Civil), defendendo que o comparecimento espontâneo de Marilene em 2019 não poderia prejudicar
Walquiria
.

Apontam contradição no uso do comparecimento espontâneo como marco interruptivo, uma vez que o acórdão anterior teria reconhecido a ausência de citação válida.

Por fim, suscitam omissão quanto à tese de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) por parte do Condomínio e requerem o prequestionamento explícito de diversos dispositivos legais (
arts
. 202, 204, 206 e 187 do Código Civil;
arts
. 5º, 239, 240, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Sob essa ótica, tem-se que a insurgência das embargantes
reside na alegada prescrição da pretensão de cobrança, especialmente quanto à herdeira
Walquiria
Rodrigues Barreto.
Todavia,
após reanálise dos fundamentos do acórdão
,
verifica-se que não assiste razão às recorrentes, não havendo vícios a serem sanados, mas sim discordância quanto
ao resultado do julgamento
.

Verifica-se que
a ação foi ajuizada em 25/02/2016
; e que e
mbora a devedora originária tenha falecido antes da propositura, este Tribunal
de Justiça
, em acórdão anterior transitado em julgado, determinou a possibilidade de emenda à inicial
e o prosseguimento do feito contra o espólio/herdeiros, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A interrupção da prescrição ocorreu com o comparecimento espontâneo de Marilene Ferreira Teles
,
em 08/08/2019. Naquela oportunidade, Marilene não apenas ingressou no feito, mas reconheceu a existência do débito e realizou pagamentos parciais, agindo na qualidade de herdeira e administradora de fato do bem deixado pela
de cujus
.

A alegação de que a interrupção da prescrição quanto a Marilene não afetaria
Walquiria
por falta de solidariedade não prospera
, eis que a
dívida condominial
se
qualifica como obrigação
“
propter
rem”
, ou seja, adere à coisa e vincula o proprietário ou seus sucessores pela unidade imobiliária.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, inexistindo partilha, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 1.997 do Código Civil).
Desse modo, e
nquanto não individualizados os quinhões, a responsabilidade das herdeiras pela dívida da unidade condominial é solidária perante o condomínio, dada a indivisibilidade da obrigação de manutenção das áreas comuns que beneficia a integralidade do imóvel.

Portanto, aplica-se ao caso o §1º do art. 204 do Código Civil, segundo o qual a interrupção efetuada contra um devedor solidário envolve os demais. O comparecimento de Marilene em 2019, interrompendo o prazo prescricional que estava em curso (visto que os débitos são de 2015/2016), produziu efeitos jurídicos materiais que impedem a consumação da prescrição em relação ao espólio e, consequentemente, em relação à coerdeira
Walquiria
.

No tocante à alegada
“
v
enire

c
ontra
f
actum

p
roprium
”
, por parte do Condomínio, considero-a descabida.
O fato de a parte autora ter sustentado a ausência de citação válida em sede recursal para anular uma sentença de extinção não a impede de, após o provimento daquele recurso, sustentar que o comparecimento espontâneo de uma herdeira interrompeu a prescrição.

Cuidam-se de i
nstitutos distintos: um diz respeito ao pressuposto processual de constituição da relação jurídica (citação), e o outro refere-se ao marco temporal de perda da pretensão material (prescrição). O ordenamento jurídico
permite que o comparecimento espontâneo supra a citação (art. 239, §1º, CPC) e, simultaneamente, interrompa a prescrição (art. 202, I, do Código Civil).

Portanto, o
Condomínio apenas exerceu sua prerrogativa de defesa do crédito condominial
, considerando a mencionada decisão deste Tribunal de Justiça, que foi acobertada pela
preclus
ão.

Em
conclusão, verifica-se que o
acórdão enfrentou os pontos necessários para o deslinde da causa. A interrupção da prescrição por ato de uma das herdeiras (Marilene) em 2019 retroage e beneficia o Condomínio contra todo o espólio, dada a natureza solidária e
propter
rem
da dívida antes da partilha. Inexistindo omissão ou contradição, a pretensão das embargantes revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Para fins de ilustração, considera-se pertinente a transcrição de parte do voto recorrido:

“(...)
Conforme disposto inclusive pelas recorrentes, vê-se que
aação
de cobrança foi proposta em 25/02/2016; que em 01/03/2016 ocorreu a
determinação de citação da parte requerida
(Id. 151975415)

e que inclusive foi deferido pedido de busca de endereço pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD em relação à Sra. Terezinha

Rodrigues Teles, em 05/09/2017.

Todavia, constata-se que, em 18/04/2018, o Oficial de Justiça fez constar que, em diligências,
foi informado do falecimento da Requerida
.

Após, em 08/08/2019 houve o comparecimento espontâneo de uma das herdeiras, Sra. Marilene Ferreira Teles. E é possível verificar nos autos
a certidão de óbito da Sra. Terezinha Rodrigues Teles, em 20/04/1999
.

Em 06/04/2020 foi determinada pelo Juízo que a Sra. Marilene Ferreira Teles apresentasse qualificação como representante do Espólio de Terezinha Rodrigues Teles.

Em 06/10/2022, foi prolatada sentença de extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo; todavia, este Tribunal de Justiça reformou a sentença, aduzindo que:

“(...) a filha da

de cujus,

Marilene Ferreira Teles (id. 151975422, p. 03) reconheceu a existência da dívida condominial e realizou o pagamento do valor que entende devido.

Assim sendo, o procedimento a ser adotado refere-se à correção do polo passivo, considerando a ausência de citação e a possibilidade de emenda à petição inicial, uma vez que o falecimento da devedora em momento anterior ao ajuizamento da demanda não obsta a correção do polo passivo por meio da emenda à inicial, conforme dispõe o art. 321 do CPC.

Nessa esteira, a decisão recorrida de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não se amolda ao processo civil cooperativo contemporâneo (artigo 6º, CPC), porquanto cria empecilho quando deveria proporcionar efetividade”.

É fato que o falecimento da devedora originária ocorreu antes da propositura da ação; e que houve o comparecimento espontâneo da sua filha, uma das herdeiras, o que, sem sombra de dúvidas, supre a ausência de citação, à luz do artigo 321 do CPC. Dentro de tais circunstância, é viável que seja sanado o vício, à luz da instrumentalidade das formas e da economia processual. A esse respeito:

“
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. FALECIMENTO DO DEVEDOR EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NOTICIADO QUANDO DA TENTATIVA DE CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL E/OU ADITAMENTO DO POLO PASSIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES. 2. JUNTADA DAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DESDE O INÍCIO ATÉ O FINAL DA DÍVIDA E DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO APTA A COMPROVAR O CRÉDITO DO AUTOR. DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 3. MANUTENÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 4.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC.
1. Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
2.Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que a requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC. 3.O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.

4.

É devida a majoração da verba honorária em grau recursal, em observância ao art. 85, § 11 do CPC, sem afronta ao princípio da reformatio in pejus por se tratar de aplicação de regra processual.

Apelação
Cível não provida. (TJ-PR 00352729420248160001 Curitiba, Relator.:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 19/11/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento da demanda. Inconformismo do autor. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL. Vício sanável. Direcionamento da ação ao espólio ou a seus herdeiros, conforme entendimento do C. STJ (REsp nº 1.987.061/DF). Necessidade de observância dos princípios da primazia da decisão de mérito, da instrumentalidade das formas e da economia processual
. Indeferimento liminar que obstou a correção do polo passivo. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para oportunizar à autora a emenda da inicial. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10303982220248260114 Campinas, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 19/12/2025, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Não há falar, portanto, nem em prescrição, nem em ilegitimidade passiva “ad causam”,
primeiro
porque houve a determinação de citação da devedora, ainda que falecida, eis que não havia como a parte credora ter ciência do seu falecimento, nem houve abertura de inventário;
segundo
, porque cabe às herdeiras ou ao espólio, acaso tenha sido constituído, assumirem as dívidas da falecida, destacando-se que houve determinação judicial para informação do nome dos herdeiros, por ocasião de denominação do espólio da devedora, bem como o comparecimento espontâneo em juízo.

Assim, é patente a interrupção do prazo prescricional pelo comparecimento da herdeira da devedora falecida nos autos.

Não há falar em má-fé ou conduta ardilosa da Credora/Apelada que, diligentemente, busca receber os valores devidos, frisando-se que também ela não tinha conhecimento do óbito da devedora originária, sendo plausível a intenção de recebimento de valores em sede de sucessão.

Ademais, as questões decididas pelo Tribunal de Justiça transitaram em julgado e, portanto, estão acobertadas pela preclusão.

Não se verifica nulidade de citação, nem o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, à luz do artigo 202, I, do Código Civil, salientando-se que o comparecimento espontâneo da herdeira nos autos supre a ausência de citação, de modo que as dívidas vencidas entre abril/2015 e fevereiro/2016 se encontravam dentro do período de 5 anos, pois o comparecimento da herdeira ocorreu em 08/08/2019.

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Em face do exposto,
REJEITO

os embargos
.

É como voto
.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026